Tribunal: TJMT
Processo: 1041026-25.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041026-25.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE PEREIRA BARROS - CPF: 013.279.021-17 (AGRAVANTE), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: ALEXANDRE PEREIRA BARROS

AGRAVADO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO INTERNO MOVIDO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, §4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Admite-se o recurso de agravo internocontra decisão monocrática, sendo inadmissível em face de acórdão.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4º do art. 1.021 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
ALEXANDRE PEREIRA BARROS
, contra
acórdão
proferido
em ID.
213746163

que
, por unanimidade, julgou parcialmente provido o recurso de apelação interposto por
AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

para reformar a sentença tão somente no que se refere ao ressarcimento em dobro passando a constar como ressarcimento simples.

O Agravante ventila argumentos já presentados anteriormente, afirmando que verificados como indevidos os descontos realizados, há de ser reconhecido o direito ao ressarcimento em dobro, de acordo com o que dispõe o art. 42 do CDC.

Defende que

o STJ reconhece
que
a presença de má-fé por parte do fornecedor de produtos ou serviços não é um requisito indispensável para autorizar a repetição de indébito em dobro
, de modo que deve ser aplicado o art. 42 do CDC, condenando o Agravado ao pagamento em dobro.

Dessa forma, requer
o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada e, por consequência, determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente despendidos pelo Agravante
.
(ID.
213750161
).

Por sua vez, o Agravado apresenta suas contrarrazões em ID.
216819168
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: ALEXANDRE PEREIRA BARROS

AGRAVADO:
AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
ALEXANDRE PEREIRA BARROS
, contra
acórdão
proferido
em ID.
213746163
que, por unanimidade, julgou parcialmente provido o recurso de apelação interposto por
AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

para reformar a sentença tão somente no que se refere ao ressarcimento em dobro passando a constar como ressarcimento simples.

O Agravante, em suas razões recursais
segue defendendo
a
necessidade de
condenação à restituição em dobro dos valores dispendidos indevidamente.

Pois bem.

Ocorre que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível contra decisão unipessoal do relator, vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo regimental é a
unipessoalidade
do prolator
dodecisumrecorrido. Ou seja, o agravo do art. 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

No caso dos autos, o agravante se vale do presente recurs
o de agravo interno para atacar acórdão
,
o que
demonstra erro
grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível (STJ – 4ª Turma –
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
673.140/SC – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015,
DJe
19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO – INADMISSIBILIDADE -ERRO GROSSEIRO - APLICAÇÃO DA MULTA – NÃO CONHECIDO. Admite-se o recurso de agravo internocontra decisão monocrática, sendo inadmissível em face de acórdão”.
(N.U 1039027-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023)

AGRAVO

INTERNO
INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO

COLEGIADA
- ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de
agravo

interno
contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4º do art. 1.021 do CPC.

(N.U 1000209-70.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente
para
impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível em face de acórdão e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do §4º do art. 1.021 do CPC, segundo o qual “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno diante da sua latente inad
missibilidade por ser movido contra decisão colegiada, nos termos do art. 1.021 do CPC
.

Por consequência, condeno o agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no art. 1.021, §4º,
do CPC, no valor equivalente a 5
% (
cinco
por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024